Tribunal: TCU
Processo: 002.803/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1296/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar a determinação adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 002.803/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Alvaro Augusto de Oliveira Franco (XXX.781.538-XX); Jose Severino da Silva Pitas (XXX.632.208-XX); Lelia de Fatima Pereira (XXX.010.178-XX); Marcia Fabiola Abrao Freire (XXX.192.338-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Sefip, para que examine a legitimidade dos valores pagos ao interessado Jose Severino da Silva Pitas (XXX.632.208-XX) nos proventos referentes ao mês de dezembro de 2019, os quais totalizaram a quantia líquida de R$ 83.989,06, adotando, se for o caso, as providências que entender necessárias.